Tribunal: TJMT
Processo: 1033340-34.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033340-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GRASIELLI RODRIGUES CIDRAO - CPF: 034.365.731-75 (RECORRENTE), BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA - CPF: 025.878.851-83 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1033340-34.2020.8.11.0001

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Unic Educacional LTDA e outros

Parte Recorrida:
Grasielli Rodrigues Cidrão

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 84

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALEGAÇÃO DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ALUNA QUE TERIA SIDO IMPEDIDA DE FREQUENTAR AS AULAS E REALIZAR PROVAS – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NARRATIVAS AUTORAIS DESENCONTRADAS – AUSÊNCIA DE ARCABOUÇO PROBATÓRIO MÍNIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da demanda, postulando sua reforma para que seja reconhecido o dano material decorrente de valores supostamente percebidos a maior pela instituição de ensino, e que a autora pleiteia a restituição, bem como os danos morais correspondentes.

2.

Conforme sustenta a recorrente, a universidade demandada teria recebido os valores do FIES referentes a uma semestralidade integral em relação a 2016/1, conquanto a autora somente tenha cursado as matérias em que havia sido anteriormente reprovada, impondo a restituição do montante recebido a maior.

3.

Nesse ponto, impende ressaltar a divergência de informações entre a exordial e o recurso, e as declarações prestadas pela parte em seu depoimento pessoal, visto que nas peças processuais consta que a aluna teria cursado somente 02 (duas) disciplinas e, ao ser ouvida em audiência, a demandante relata que foram 03 (três) as matérias cursadas no semestre em referência. No entanto, não constam nos autos quaisquer provas a respeito da dinâmica descrita, para além de anotações manuscritas de um suposto crédito, em Chamado aberto junto à recorrida (ID 117288666).

4.

Uníssona a jurisprudência a esse respeito, no sentido de que somente pode ser determinada a indenização por danos materiais mediante prova cabal de sua ocorrência, de maneira que, não havendo elementos mínimos que evidenciem o valor percebido a maior, sua origem e demais especificidades, inviável a condenação à restituição com base em meras suposições (a título de exemplo, precedentes dessa Turma Recursal: N.U.
10413697320208110001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 03/05/2022; e N.U.
10007551320178110007, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 25/05/2018).

5.

Diante do contexto descrito, não merece reforma a sentença em relação ao afastamento do pleito de restituição de quantias pagas.

6.

Em relação ao dano moral, que a recorrente pretende o arbitramento, tem-se, diante dos documentos apresentados e declarações colhidas em audiência, que a parte autora enfrentou dificuldades ao bom andamento de seu curso, nos idos de 2016. No entanto, não restou minimamente demonstrado nos autos que os fatos descritos derivam de qualquer conduta imputável à empresa demandada, não se identificando ato ilícito a ensejar o dever de indenizar pela parte reclamada.

7.

Em que pese a rede de proteção que se destina ao consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, tal fato não lhe desobriga de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente, os acontecimentos e lesões sofridas, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso, formulando narrativas contraditórias e sem respaldo em qualquer arcabouço probatório mínimo.

8.

Assim, malgrado as razões expostas pela autora/recorrente, correta a sentença ao reconhecer que não houve ato ilícito por parte da instituição de ensino, bem como não restou comprovado que teria sido ocasionado abalo moral à parte demandante. A esse respeito cabe a transcrição de relevante trecho da sentença,
verbis
:

“Analisando o conteúdo fático e as provas produzidas pelas partes nos autos, entendo que não restou evidenciado cobrança irregular por parte da Reclamada. Isso pois, ainda que se considere o quadro depressivo alegado (por razões e causas dissociadas da presente lide) fato é que a autora não comprovou ter efetivado o pagamento das mensalidades concomitantemente às matérias que havia sido reprovada.

Além disso, a autora em depoimento pessoal informou que pediu para suspender o curso. O excesso de faltas justificado pelo seu quadro clínico, atrelado a ausência do termo aditivo do financiamento destoam da alegação de ilegalidade perpetrada pela Requerida, tornando inverossímil a narrativa trazida na inicial.

Assim, não cabe a alegação da Reclamada sobre o perdimento dos valores quitados e não utilizados, inclusive por não ter a Instituição recebido os valores do FIES em relação as matérias ‘repetidas’ mas sim da repetição da própria semestralidade. Dessa forma, tenho pela indeferimento da restituição dos valores pagos à Reclamada.

Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial.”

9.

Assim, na falta de elementos mínimos que possibilitem o reconhecimento dos danos morais pleiteados, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

Recursos conhecidos e desprovidos.

12.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022